Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728172-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 31a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730312-11.2021.8.07.0001 - id 101863747) que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, por carecer de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A prova documental revela ganho líquido inferior a cinco salários mínimos (ids 101616036, 101616037, 101616038 – autos principais). A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida na hipótese em que a declaração de hipossuficiência da parte é corroborada pelos elementos de convicção constantes dos autos. II. Inexistente a relação de emprego do alimentante alegada na petição inicial, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual do salário mínimo, à luz do binômio prescrito no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ac. 1.209.081, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). Constata-se, assim, o fumus boni juris, ao passo que o periculum in mora reside nas consequências processuais da falta de recolhimento das custas. 3. Defiro liminarmente a gratuidade. Informe-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 28.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator